Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-23.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso da parte ré. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Documentos juntados aos autos que comprovam a hipossuficiência da parte autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Regularidade da fixação. Honorários advocatícios que foram razoavelmente fixados, por equidade, ante à ausência de complexidade, que pelo valor da causa, resultaria em valor exorbitante.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Recurso da parte ré. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Documentos juntados aos autos que comprovam a hipossuficiência da parte autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Regularidade da fixação. Honorários advocatícios que foram razoavelmente fixados, por equidade, ante à ausência de complexidade, que pelo valor da causa, resultaria em valor exorbitante. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.